Tribunal: TJPA
Processo: 0006706-60.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006706-60.2014.8.14.0028

APELANTE: CLIMECI - CLINICA MEDICO - CIRURGICA DE MARABA LTDA, UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: TAINA DA ROCHA MOURAO PONTES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N° 0006706-60.2014.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTES: UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CLÍNICA MÉDICO CIRÚRGICA DE MARABÁ - CLIMECI

ADVOGADO: RODRIGO DIOGO SILVA – OAB/PA 31.106-A

EMBARGADA: TAINÁ DA ROCHA MOURÃO PONTES

ADVOGADO: HÉLIO BEZERRA PONTES – OAB/PA 29.711

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. TESES DEVIDAMENTE REFUTADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração em Apelação alegando omissão na decisão monocrática de Id. 16378309, que julgou a apelação mantendo a sentença proferida na Ação de Indenização por Dano Moral em razão da demora injustificada na realização do procedimento médico, condenando os réus/embargantes no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se há omissão na decisão monocrática de 16378309, que julgou a apelação mantendo a sentença proferida na Ação de Indenização por Dano Moral em razão da demora injustificada na realização do procedimento médico, condenando os réus/embargantes no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há no acórdão embargado qualquer omissão que enseje o seu suprimento, ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, sendo notório apenas o inconformismo do embargante

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Não há no acórdão embargado omissão que enseje o seu suprimento, ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC.

______________

Dispositivos relevantes citados: artigos 1.022 e 1.023 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação opostos por UNIMED SUL DO PARÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CLIMECI - CLÍNICA MÉDICO CIRÚRGICA DE MARABÁ em face da decisão monocrática de Id. 16378309, que julgou a apelação mantendo a sentença proferida na Ação de Indenização por Dano Moral em razão da demora injustificada na realização do procedimento médico, condenando os réus/embargantes no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (Id 16592294), os embargantes sustentam em breve resumo que a decisão embargada é omissa por não levar em consideração a Resolução Normativa da ANS 259/2011, à luz da Lei nº 9.961/200, bem como sobre o julgamento prematuro da ação, quando existia necessidade de instruir o processo com produção de provas, contrariando o art. 355, I do CPC.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas para o fim de que seja reformado o acórdão.

Devidamente intimada, a parte embargada, por ato ordinatório (id. 16682978), deixou transcorrer o prazo sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de Id. 16857985.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC, pelo que conheço os embargos de declaração opostos.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Insubsistente a alegação de omissão.

A decisão monocrática que julgou a apelação mantendo a sentença proferida na Ação de Indenização por Dano Moral em razão da demora injustificada na realização do procedimento médico tem como fundamento a mora das partes demandadas, ora embargantes, em realizar o procedimento médico de curetagem em razão de a apelada/embargada ter sofrido aborto retido, pois teria dado entrada no hospital em 12/12/2013, às 14h30, porém o procedimento só foi realizado após 05 (cinco) horas de espera injustificada, enquanto permanecia com fortes dores e sangramentos e, em razão dessa demora injustificada, foi fixado dano no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ante a situação vulnerável em que se encontra, configurando danos morais e não mero dissabor, portanto, sendo devidamente fundamentada com indicação das razões da formação do convencimento deste Relator.

Quanto à suposta omissão da decisão monocrática ao não apreciar o pedido de cerceamento de defesa em razão da necessidade de instruir o processo com produção de provas, contrariando o art. 355, I do CPC, também não há a omissão alegada, pois não existe nas razões recursais do apelante/embargante nenhum pedido a respeito.

O que se denota é que os Embargos de Declaração foram manejados como sucedâneo para veicular mera insatisfação com o resultado da decisão.

A omissão que enseja o oferecimento de Embargos de Declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria se manifestar o Juiz ou Tribunal, o que não ocorreu no caso concreto, impõe-se o improvimento do recurso, que não se prestam à reforma do julgado por mera insatisfação dos Embargantes quanto ao resultado.

Assim, estando constatado que a decisão embargada não contém qualquer omissão passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Isto posto,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada, passível de ser sanado nesta via recursal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 11/12/2024